Tribunal: TJDFT
Processo: 0741904-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES EXTERNAS. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A execução penal visa o retorno do condenado ao convício social, com o escopo de reeducá-lo e ressocializá-lo, sendo o trabalho essencial para esse processo. Nesse contexto, a incapacidade ou deficiência do Poder Público na fiscalização do cumprimento das atividades externas não pode ser utilizado em prejuízo do apenado, até porque inexiste vedação na Lei de Execução Penal.
2. Recurso de agravo conhecido e provido, para deferir ao agravante a proposta de trabalho externo, permitindo-lhe a realização de atividades externas, sob supervisão de seu empregador, ficando a cargo do Juiz da Execução regulamentar a fiscalização.